Tribunal: TJSP
Processo: 2275800-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Embargos de declaração – locação de imóvel- execução de título extrajudicial- insurgência contra decisão que, em acolhida exceção de pré-executividade, trouxe afastada pretensão dirigida à condenação da exequente ao desembolso de verba honorária sucumbencial- recurso de agravo de instrumento marcado por resultado de provimento- exceção parcialmente abrigada- condenação da exequente ao desembolso

Ementa:
Embargos de declaração – locação de imóvel- execução de título extrajudicial- insurgência contra decisão que, em acolhida exceção de pré-executividade, trouxe afastada pretensão dirigida à condenação da exequente ao desembolso de verba honorária sucumbencial- recurso de agravo de instrumento marcado por resultado de provimento- exceção parcialmente abrigada- condenação da exequente ao desembolso de verba honorária- manejo de equidade- vício no v. acordão- inexistência- inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente - inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas - prequestionamento - via inadequada - aclaratórios rejeitados.